Tribunal: TJMT
Processo: 1001477-87.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001477-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (AGRAVANTE), GILBERTO PEREIRA MATOS - CPF: 329.387.801-68 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), NATALY GIMENEZ BARBOSA - CPF: 007.934.902-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, deferiu liminar para suspender os efeitos de auto de infração ambiental e atos administrativos correlatos, em razão de vício na notificação do administrado.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar a validade da intimação por edital realizada em processo administrativo ambiental após devolução de correspondência, sem esgotamento das demais modalidades de notificação previstas na legislação.

III. Razões de decidir

3.
A intimação por edital possui caráter excepcional, somente autorizada após esgotamento das tentativas de localização do destinatário por meios ordinários, conforme dispõe a Lei Complementar Estadual n. 232/2005.

4.
Constitui cerceamento de defesa a intimação por edital quando a Administração tinha conhecimento do endereço correto do administrado, já utilizado em comunicações processuais anteriores.

5.
A violação ao devido processo legal administrativo e aos princípios do contraditório e da ampla defesa resultou em efetivo prejuízo ao administrado, que teve contra si decretada a revelia no processo administrativo.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A intimação por edital em processo administrativo ambiental somente é válida após o esgotamento das tentativas de notificação pessoal do administrado, configurando cerceamento de defesa quando realizada prematuramente".

------------

Dispositivos relevantes citados:
Lei Complementar Estadual n. 232/2005, art. 121, §1º; Decreto Estadual n. 1.436/2022, art. 22.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1010884-54.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 25.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO,

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada d
e
Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do
m
andado de
s
egurança n. 1047331-15.2024.8.11.0041, impetrado por
GILBERTO PEREIRA MATOS
, deferiu medida liminar determinando a suspensão dos efeitos do
a
uto de
i
nfração n. 20203217, bem como de todos os atos administrativos correlatos no
p
rocesso
a
dministrativo n. 440634/2020.

A parte agravante alega, em síntese, que não houve cerceamento de defesa, pois a notificação inicial foi enviada para o endereço constante nos registros ambientais e, diante da devolução da correspondência com aviso de recebimento, foi realizada intimação por edital, nos termos da legislação aplicável.

Argumenta que a decisão agravada compromete o exercício regular do poder de polícia ambiental, prejudicando a atuação da Administração Pública no controle de infrações ambientais.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e restaurar os efeitos do
a
uto de
i
nfração e demais atos administrativos.

O efeito suspensivo foi indeferido no Id.
263989750
.

A resposta ao agravo foi apresentada no Id.
269141274
, pugnando pelo não provimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não
provimento do
agravo
(Id. 270278396).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO,

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão que deferiu medida liminar em mandado de segurança para suspender os efeitos de auto de infração ambiental
,
bem como de todos os atos administrativos correlatos no
p
rocesso
a
dministrativo.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à validade da intimação por edital realizada no processo administrativo ambiental, após a devolução de correspondência enviada
pelos correios.

Pois bem.

Na origem, a parte ora agravada alega a existência de vício na intimação realizada no processo administrativo ambiental, que teria sido efetuada por edital antes de esgotadas as demais formas de notificação previstas na legislação, configurando violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Sabe-se que
a intimação por edital constitui medida excepcional, somente autorizada quando esgotados os meios para localização do endereço daquele que se pretende notificar.

No caso em exame, constata-se que a Administração Pública encaminhou correspondência com aviso de recebimento, tendo sido devolvida pelos correios sem o devido cumprimento (Id. 171825143 – Págs. 152/153).

Na sequência, a autoridade ambiental procedeu à intimação por edital, conforme previsão do art. 22 do Decreto Estadual n.º 1.436/2022, utilizada após a tentativa frustrada de comunicação via correspondência com AR.

Importante destacar que, conforme documentação acostada aos autos, o endereço correto do agravado (Rua Francisco Albuquerque Milhomem, n. 616, Vila Ceará, Aragarças/MT) já era conhecido pela Administração, tendo sido anteriormente utilizado em outras comunicações processuais.

Ademais, a manifestação protocolizada administrativamente pela parte autuada aponta, ainda, novo endereço em sua qualificação, não tendo o órgão ambiental diligenciado a tentativa de notificação no local indicado.

A Lei Complementar Estadual n. 232/2005 (Código Estadual do Meio Ambiente) estabelece em seu art. 121, §1º, que a intimação dar-se-á sucessivamente por meio pessoal, por representante legal, por carta registrada com AR e, somente em último caso, por edital, se estiver o infrator em lugar incerto ou não sabido.

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores é pacífica quanto à excepcionalidade da intimação editalícia, que só pode ser utilizada após o esgotamento das tentativas de localização do destinatário por meios ordinários.

Vejamos:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIE
NTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. IRREGULARIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu a exigibilidade de multa aplicada em processo administrativo ambiental. A parte agravada alegou cerceamento de defesa, fundamentado na notificação irregular por edital, sem tentativa adequada de notificação pessoal, resultando na revelia da parte autuada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a notificação por edital foi realizada em conformidade com os princípios do contraditório e da ampla defesa, considerando a ausência de tentativa suficiente de notificação pessoal.

III. Razões de decidir

3. Em análise de cognição sumária, restou identificado indícios suficientes de que a notificação por edital ocorreu de maneira prematura, sem esgotar as tentativas de notificação pessoal, contrariando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso não provido.

A tese fixada é: "A notificação por edital em processo administrativo ambiental deve observar tentativas prévias de notificação pessoal, sob pena de cerceamento de defesa."

---------

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar n. 232/2005, art. 121, §1º, IV; Lei Estadual nº 7.692/2002,
arts
. 29, 38, 39, §1º e §2º, 41.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1014222-78.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, 29.01.2024”.

(N.U 1010884-54.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25.9.2024, publicado no DJE 27.9.2024).
[sem destaque no original].

Ao proceder à intimação por edital sem antes tentar a notificação no endereço correto do administrado, a autoridade ambiental violou o devido processo legal administrativo e os princípios do contraditório e da ampla defesa, resultando em efetivo prejuízo ao agravado, que teve contra si a decretação de revelia no processo administrativo.

Quanto à alegada violação ao princípio da separação dos poderes, necessário estabelecer importante distinção: o controle jurisdicional do mérito administrativo (conveniência e oportunidade) difere substancialmente do controle de legalidade dos atos administrativos.

In
casu
, não se questiona o mérito da autuação ambiental, mas sim a regularidade formal do procedimento administrativo, matéria inequivocamente sujeita ao crivo judicial por força do princípio da inafastabilidade da jurisdição (
CF,
art. 5º, XXXV
)
.

Com efeito, a pretensa irreversibilidade suscitada pelo Estado agravante não encontra substrato fático-jurídico consistente, porquanto
a
suspensão dos efeitos do auto de infração não impede a posterior execução
da multa, caso ao final se reconheça sua legitimidade, uma vez que a pretensão punitiva estatal permanece hígida e executável
.

De igual modo, o
poder de polícia ambiental do Estado não resta comprometido em sua essência, mantendo-se íntegras suas prerrogativas fiscalizatórias e sancionatórias em relação a outros administrados e mesmo em relação ao agravado quanto a fatos supervenientes
.

E ainda, a
natureza provisória da decisão agravada, própria das tutelas de urgência, permite sua revogação a qualquer tempo, desde que modificado o contexto fático-jurídico que lhe deu ensejo (
CPC,
art. 296
).

Nesse contexto, a decisão agravada ao identificar a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar, consubstanciados no
fumus boni iuris
(pela aparente irregularidade na intimação) e no
periculum in mora
(ante o risco de inscrição em dívida ativa e demais consequências gravosas ao exercício da atividade econômica do impetrante) não merece reparos.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
incólume
a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025